Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-76.2018.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0001764-76.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BIBIANO SOUSA CHAGAS - CPF: 567.961.881-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), BIBIANO SOUSA CHAGAS - CPF: 567.961.881-87 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 0001764-76.2018.8.11.0044

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 0001764-76.2018.8.11.0044

1 Recorrente:

Bibiano Sousa Chagas

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

2 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrido:

Bibiano Sousa Chagas

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – GARI - LEI MUNICIPAL No
24
/1997 - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ -
BASE DE CÁLCULO

-
VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MUNICIPIO DE PARANATINGA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova pericial dos autos concluiu que o servidor público desenvolveu atividades em ambientes enquadrados como penosas. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições a que estão submetidos os servidores, entendimento que aplica-se por analogia ao adicional de penosidade. De forma que, não é cabível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 0001764-76.2018.8.11.0044

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 0001764-76.2018.8.11.0044

1 Recorrente:

Bibiano Sousa Chagas

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

2 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrido:

Bibiano Sousa Chagas

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Bibiano Sousa Chagas

e
Município de Paranatinga-MT
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1a Vara de Paranatinga-MT.

Sentença (Id.
179957708
)
:
julgou procedente

o pedido autoral, e condenou o Município recorrente ao pagamento de adicional de penosidade, a partir da data da perícia, observada a eventual prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado de
Bibiano Sousa Chagas
(
Id.
179957709

)
:

pugna pela
retroatividade do adicional de penosidade, bem como requer que a base de cálculo do referido adicional seja o vencimento do cargo efetivo.

Recurso Cível Inominado de
Município de Paranatinga-MT
. (Id.

179957710
):
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0001764-76.2018.8.11.0044

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 0001764-76.2018.8.11.0044

1 Recorrente:

Bibiano Sousa Chagas

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

2 Recorrente:

Município de Paranatinga-MT
.

Recorrido:

Bibiano Sousa Chagas

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Bibiano Sousa Chagas
em face do
Município de Paranatinga-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor, em síntese, é servidor público municipal efetivo, exercendo o cargo de gari no Município de Paranatinga/MT, razão pela qual aduz fazer jus
ao adicional de
penosidade
em 30% de forma retroativa.

O adicional de penosidade está previsto no artigo 189 da Lei do Município recorrente:

“Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.Parágrafo Único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento. “

No caso em apreço, em consonância com a perícia realizada para fins de comprovar se o trabalho do autor é penoso, tem-se que restou comprovado que o servidor exerce a função de gari, lotado na limpeza pública urbana, desempenhando o trabalho em condições penosas.

Logo, é devido o pagamento do adicional pleiteado pelo autor recorrente.

Entretanto, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de insalubridade e periculosidade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições a que estão submetidos os servidores. De forma que, não é cabível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Primeira Seção desta Corte consolidou orientação segundo a qual , "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando
-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido. (Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 13/03/2023 Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2023)

Diante disso, não merece prosperar a pretensão autoral quanto ao pagamento retroativo.

Outrossim, consigne-se que a implantação do adicional no patamar de 30% (trinta por cento) deve ser sobre o valor do vencimento do cargo efetivo.

Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal; 2.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF
: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”. (...). (N.U 1005058-97.2022.8.11.0006, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Primeira Turma Recursal Temporária, Julgado em 31.03.2023 TJMT)”.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor para
determinar ao
Município de Paranatinga-MT
o pagamento do adicional de penosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento do cargo da recorrente.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Paranatinga-MT pelos motivos acimas expostos e mantenho a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente,
Município de Paranatinga-MT
condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. No entanto, deixo de condená-lo em custas e despesas processuais em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024